Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002574-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA - CPF: 418.691.411-72 (APELANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ASSISTENTE), ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA - CPF: 418.691.411-72 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
E
ERROR IN JUDICANDO
– MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –

ANÁLISE EM CONJUNTO

–

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA, CHEQUE E DOIS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – DÍVIDA RECONHECIDA PELOS AUTORES – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.

Quando a matéria suscitada em preliminar se confunde com o mérito, a análise ocorre em conjunto.

São válidos a Nota Promissória, o Cheque e os Contratos de Compra e Venda de Imóveis se não comprovado nenhum vício de consentimento nem simulação nas assinaturas e, sobretudo, diante do reconhecimento da dívida pelos autores.

A alteração substancial da sentença impõe a redistribuição do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente para “
declarar sem efeito e anular o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato no 27/2017 – Apartamento no 303”,
e, ante a sucumbência recíproca, distribuir
pro rata
o pagamento das custas, além de fixar os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Os réus, José Gonçalo da Silva e sua esposa, Adriana Rosa Garcia de Souza, aduzem que o juízo de origem

não considerou que os autores, tanto na inicial como no Termo de Mediação, reconheceram expressamente tratar-se de Compra e Venda, e não de Dação em Pagamento. Ressaltam que eles nem sequer “
registram a existência de dação em pagamento ou encontro de contas na petição inicial”
.

Argumentam que “
os próprios apelados, no intuito de declarar a simulação de todo e qualquer contrato firmado, relataram, na impugnação, que o apartamento foi mais uma garantia do empréstimo, mas não relataram tratar-se de dação em pagamento, porquanto, de fato, não o foi
(...)”.

Reiteram que no Termo de Mediação Definitivo admitiram como legítima a Compra e Venda do apartamento, que foi quitado integralmente no ato da assinatura do Contrato.

Destacam que o laudo pericial foi impugnado com veemência, uma vez que está totalmente contrário às provas produzidas e, portanto, é nulo. De qualquer forma, sustentam que o juiz não está adstrito à conclusão do perito.

Alegam que o juízo
a quo
se equivocou ao afirmar que houve conluio e simulação na formação do negócio jurídico, pois o imóvel nunca “
deixou a esfera patrimonial dos devedores”
. Em contrapartida, assinalam que a transmissão da propriedade foi devidamente averbada na matrícula desde novembro de 2018.

Acrescentam que, “
conforme Ata Notarial de Constatação em 12/04/2018 (anexa aos autos), restou incontroversa a posse do imóvel Apto n. 303 do Edifício Arthé pelo Requerido Sr. José Gonçalo de Souza desde meados de maio de 2017
”.

Consignam que, ainda que fosse reconhecida a Dação em Pagamento, tinha de ser anulada com amparo no artigo 167 do Código Civil, por envolver simulação.

Arguem que, havendo a contratação de outros dez apartamentos, a declaração de nulidade de apenas um deles implica em sucumbência mínima.

Os autores, Imobiliária e Construtora São José Ltda., José Mikhael Maluf Neto e José Charbel Malouf, suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por
error in procedendo
, pois ao enfrentar as matérias relativas à prática de agiotagem e simulação foram utilizados fundamentos que não têm nenhuma correlação com a causa de pedir, quais sejam, circulação do cheque e prescrição da pretensão executiva.

Apontam

também
error in judicando
, visto que na sentença constou que, uma vez assinado o cheque, eles sabiam do risco de circulação, o que, porém, não aconteceu, e se mantiveram vinculados à relação jurídica original, “
embora fruto de uma simulação de instrumentos particulares para garantirem a dívida usurária que, na petição de ingresso e prova pericial, restou comprovada
”.

Não negam que em 1o-8-2016 emprestaram dos réus R$1.600.000,00 (“
fruto de agiotagem”
), sendo emitido cheque de R$3.660.000,00 e celebrados negócios jurídicos com a finalidade de assegurar a dívida do empréstimo, fatos esses que seriam incontroversos.

Pugnam pela anulação do cheque n. 9000057, “
tendo em vista a lesão, determinando a revisão da dívida originária, com redução dos juros ao percentual de 1% a.m, conforme a perícia já realizada”.

Dizem que a anulação do Contrato relativo ao apartamento n. 303 do Edifício Arthé por motivo de simulação se aplica aos demais Contratos alusivos aos apartamentos do Edifício New Avenue.

Ambas as partes ofereceram contrarrazões (IDs. 177231948 e 177231949).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente e as preliminares de nulidade da sentença por
error in procedendo
e
error in judicando
, arguidas pelos autores, serão examinadas com o mérito, pois com ele se confundem.

Os autores (José Mikhael Maluf Neto, José Charbel Malouf e Imobiliária e Construtora São José Ltda.) ajuizaram a presente Ação Ordinária sob a alegação de que em agosto de 2016 emprestaram dos réus R$1.600.000,00 para pagamento em trinta parcelas mensais, com juros de 6,4587% ao mês, os quais (réus) teriam exigido
a assinatura de Nota Promissória de R$3.660.000,00, correspondentes a 30 prestações de R$122.000,00, e a simulação de Contrato de Compra e Venda de dez apartamentos do Edifício New Avenue, de propriedade da Imobiliária e Construtora São José (unidades 101, 104, 201. 202, 501, 503, 603, 604, 1201 e 1202), negócios que totalizavam R$6.000.000,00, cuja quitação à vista teria sido simulada.

Acrescentam que os réus impuseram também que a Nota Promissória fosse substituída por um cheque de igual valor (R$3.660.000,00, n. 9000057, Agência 0016, conta corrente 01027710-5, Caixa Econômica Federal), emitido por José Charbel Malouf supostamente sob coação e ameaça.

Afirmam que, em virtude dos altos encargos cobrados, não conseguiram liquidar as parcelas integralmente.

Aduzem que os réus se recusaram a renegociar a dívida para revisão da taxa de juros, mas concordaram em adiar a data de início da quitação sob a condição de simulação de novo Contrato, correspondente às sete parcelas que estavam em atraso.

Registram que em março de 2017 foi então simulado um Contrato de Compra e Venda do apartamento n. 303 do Edifício Arthé, por R$850.000,00, equivalentes às sete prestações atrasadas de R$122.000,00.

Consignam que depois disso a dívida foi recalculada para R$4.141.000,00, resultante da soma do montante original do empréstimo (R$1.600.000,00) com as sete parcelas em atraso (R$481.000,00) mais os juros que incidiriam nos 30 meses do mútuo (R$2.060.000,00), de modo que a partir de março de 2017 teriam que pagar 30 prestações de R$138.033,30, o que não conseguiram.

Ressaltam que está demonstrada a prática de agiotagem e simulação dos Contratos, que foram firmados somente como garantia do pagamento da dívida diante da premente necessidade financeira deles (autores), o que configuraria a lesão.

Dizem estar evidenciada a usura, visto que os juros aplicados, de 6,4587%, superam em demasia o limite legal de 1% ao mês, que, se utilizado, resultaria no saldo devedor de R$1.859.907,80, o que mostra excedente de R$1.800.092,00.

Buscam a anulação dos Contratos, da Nota Promissória e do Cheque, bem como a redução dos juros do empréstimo para 1% ao mês.

A lide foi julgada parcialmente procedente para “
declarar sem efeito e anular o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato no 27/2017 – Apartamento no 303
”.

É incontroverso que os autores emprestaram dos réus R$1.600.000,00.

Na inicial, arguem que os Contratos de Compra e Venda de Imóveis foram simulados e que a Nota Promissória e o Cheque são nulos porque os valores são abusivos em virtude da aplicação de juros extorsivos.

No entanto, o “
Contrato de Compromisso de Contra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato no 27/2017 – Apartamento no 303”,
assinado em 14-3-2017,

foi anexado aos autos e registrado em Cartório, e na Cláusula II consta o preço convencionado de R$850.000,00, para pagamento à vista (ID. 177230218). Há ainda Autorização para Escritura emitida em 20-9-2017 pela Imobiliária em favor de José Gonçalo (ID. 177231697), e o Documento de Arrecadação Municipal foi expedido em nome de José Gonçalo e nele aparece a matrícula do imóvel (ID. 177231698). Logo, houve reconhecimento tácito do pagamento, já que, do contrário, a Imobiliária não permitiria a escrituração.

E mais, na Ação n. 1025864-24.2017.8.11.0041, ajuizada pelos autores contra o Banco Itaú em 22-8-2017, em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, eles pleiteiam a liberação da hipoteca constante na matrícula n. 101.631 e outras (ID. 177231704, págs. 33 e 34, e ID. 177231706, págs. 6 a 9), o que foi liminarmente deferido pelo juízo de origem (ID. 177231707) e cumprido pela instituição bancária (ID. 177231710).

Além disso, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato lavrada em 12-4-2018, José Gonçalo reside no referido apartamento desde maio de 2017 (ID. 177231700).

Assim, é evidente a eficácia do mencionado Contrato.

Já o de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças (n. 20/2018) – Edifício New Avenue, apartamentos n. 101, 104, 201, 202, 501, 503, 603, 604, 1201 e 1202 –, foi realizado por R$600.000,00, a serem pagos no ato da assinatura, em 24-8-2016 (ID. 177231661, pág. 42), inexistindo quaisquer indícios de vício de consentimento ou simulação.

O Cheque n. 900057 (em substituição à Nota Promissória) foi livremente emitido pelo autor José Charbel Malouf na quantia de R$3.660.000,00 em 30-11-2017 (ID. 17767978), e não há impedimento para a cobrança, uma vez que não ficou comprovada nenhuma origem ilícita ou enriquecimento indevido. Inclusive está sendo objeto de Execução pelos réus (Processo n. 1003383-33.2018.8.11.0041). Vale destacar que é dotado de literalidade, autonomia, abstração e independência, sendo dispensada qualquer discussão quanto à
causa debendi
, pois é desvinculado do negócio jurídico subjacente.

De qualquer forma, os autores não conseguiram comprovar nenhuma irregularidade na emissão da Nota Promissória e do Cheque ou desacordo comercial que pudesse invalidá-lo.

Em suma, há prova de que o apartamento 303 do Edifício Arthé foi regularmente adquirido pelos réus, o que preserva a eficácia do respectivo Contrato de Compra e Venda.

Quanto ao outro Contrato de Compra e Venda de Imóveis, relativo ao Edifício New Avenue, foi dado em garantia para o caso de inadimplemento do empréstimo, o que de fato ocorreu, portanto também é hígido.

A alegação de agiotagem e simulação não ficou comprovada. Pelo contrário, infere-se dos autos que a Imobiliária (autora) tem vasta experiência no mercado; ademais, os autores são profundos conhecedores dos efeitos de um empréstimo.

Cumpre anotar que a situação narrada nesta lide aconteceu em relação a outros credores e as justificativas dos autores foram as mesmas, o que revela serem devedores contumazes que tentam se eximir das dívidas sob o argumento de agiotagem, simulação, ameaça e lesão, porém não apresentam nenhuma prova concreta nesse sentido.

Nem mesmo a perícia contábil pode ser considerada como prova dos juros excessivos, pois levou em conta somente o empréstimo de R$1.600.000,00, presumindo que os juros aplicados foram de 6,4587%, capitalizados pela Tabela Price (ID. 177231910). Todavia, essa conclusão não está baseada em nenhum documento, mas sim em suposta confissão dos autores de que teriam emprestado tal montante; desse modo, não pode ser tida como verdadeira diante de todas as especificidades destes autos, sobretudo o reconhecimento da dívida pelos autores, sem qualquer questionamento sobre os juros eventualmente incidentes.

Por fim, em 25-9-2018 as partes firmaram Termo de Acordo Judicial (ID. 177231800) na Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau, ocasião em que os autores admitiram o débito em discussão e se comprometeram a pagá-lo em conformidade com os termos ali estabelecidos.

Essa circunstância foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1015307-62.2021.8.11.0000, em que ficou assinalado o seguinte:

“Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou
“a SUSPENSÃO dos efeitos da nota promissória e do cheque n. 9000057, agência 0016, conta 01027710-5, da Caixa Econômica Federal, emitido por José Charbel Malouf, no valor de R$ 3.660.000,00. SUSPENDO, ainda, os efeitos do Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício New Avenue – Contrato no 20/2016 - e do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato no 27/2017
”.

(...)

Esse Recurso já estava em pauta para julgamento quando as partes requereram a suspensão da lide para tentativa de composição extrajudicial e em seguida pediram a remessa à Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau, o que foi deferido, resultando em acordo.

Todavia, essa avença não chegou a ser homologada por conter cláusula insuscetível de cumprimento.

(...)

Nestes autos, as partes redigiram cláusula que impunha a mim, relator do processo, a nomeação de perito para que só assim fosse realizado o acordo, bem como a garantia de que apenas e tão somente em segundo grau ele seria cumprido (jamais na primeira instância).

Ou seja, pretendiam desse modo alterar a regra de competência absoluta e de jurisdição, ambas normas cogentes e, por consequência, passíveis de gerar nulidade.

No referido julgado constou
“que ao tentarem e insistirem em se utilizar do Judiciário para alcançar fim ilícito (opondo até mesmo Embargos de Declaração para sanear supostas omissões), desprezando regra de competência absoluta com o objetivo de atribuir legitimidade a cláusula contratual de conteúdo em contrariedade com a lei, as partes estão se servindo do processo para conseguir fim vedado por lei. Dessa forma, nos termos do artigo 142 do CPC, a elas deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé
”.

Vale destacar também o seguinte trecho daquela decisão:

“Por fim, causa estranheza a seguinte situação: sobre o imóvel dado em pagamento no acordo, e de propriedade de Izabel Luiza de Abreu Leite, as partes convencionaram que só seria aceito após a nomeação de perito exclusivamente por este relator a fim de se examinar apenas a documentação do imóvel, vindo o perito judicial no final avaliar toda a segurança jurídica da transação e manifestar tecnicamente e expressamente recomendando ou não a aquisição mediante dação em pagamento do imóvel ofertado pelo DEMANDANTES aos DEMANDADOS.

Não passa despercebido também que a proprietária é demandada em inúmeras ações envolvendo a área de terras em questão ou nas suas proximidades. Em uma delas inclusive, ajuizada por Enock Inocência de Araújo contra Isabel Luiza de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Júnior, Fabíola Abreu Leite Ferracini e Wladimiro Amaral de Souza (processo 794/2008, código n. 235947, 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá), o Juízo a quo proferiu despacho saneador nestes termos:

O requerido Wladimiro Amaral, agindo em conluio ou a pedido dos requeridos Isabel Luiza, Fábio Firmino e Fabíola Abreu, no dia 06.01.2004, invadiu a propriedade rural que o autor detinha posse, e lá derrubou moradia de madeira que estava edificada, quebrou o sistema de encanamento de água, bem como destruiu a plantação, causando-lhe os prejuízos narrados na inicial.

Merece destaque ainda a existência de Ação Civil Pública (processo 0/2015, código n. 26891, Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, à qual se encontravam apensados a Ação Ordinária, os Embargos de Terceiro e a Ação Cautelar Inominada, com código 38181, 38186 e 38486, respectivamente), em que a ‘celeuma em questão tem origem na doação ao Município de Cuiabá (MT) de uma área
da Fazenda Carumbé – Várzea Grande II
, III e IV, ocorrida em 9-11- 2010’, buscando o Ministério Público o reconhecimento da ilegalidade do referido negócio jurídico (celebrado por Isabel, Fábio e Fabíola com o Município de Cuiabá), bem como o cancelamento das Certidões de Potencial Construtivo Não Utilizado ns. 448, 922 e 923. (Destaquei).

Confira-se o decisum inaugural proferido na referida ACP:

(...)

Do panorama apresentado, sem nenhum juízo de mérito, vê-se que, além de todos os motivos já explanados, não é difícil cogitar que as partes pretendiam fazer do Tribunal órgão notarial e de consultaria, com o objetivo de validar juridicamente a documentação descrita no acordo, sem qualquer demonstração de lastro geográfico. E mais, sem se aterem ao objeto da demanda, que é uma Ação de Cobrança, tencionavam, de comum acordo, obter manifestação sobre a da legalidade de tais documentos, o que justifica a condenação deles nas penas do artigo 81, caput, do CPC, também sob o fundamento de prática de ato simulado.

No entanto, não há como desconsiderar que no acordo feito na Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau o débito ora em discussão foi reconhecido pelo devedor, que se comprometeu a pagá-lo nos termos ali anuídos e assinados por ambas as partes (Id n. 99240451)
.

Referido documento contém o seguinte teor:

“2. Os DEMANDANDANTES reconhecem como crédito devido em favor dos DEMANDANDADOS e estes concordam, a quantia de R$ 3.660.000,00 relativo aos empréstimos realizados e consolidados através do inadimplemento da cártula de titularidade de JOSÉ CHARBEL MALOUF, cheque do banco Caixa Econômica Federal, no 900057, da Agencia 0016, da conta corrente n. 01027710-5, emitido em 30 de Novembro de 2017, os quais encontram-se abrangidos todas as demandas acima mencionadas, que serão encerradas com o cumprimento integral da presente transação, cujo os DEMANDANTES quitarão solidariamente o referido débito com os DEMANDADOS mediante DAÇÃO EM PAGAMENTO dos seguintes bens e parcelas em dinheiros ajustadas:”
(sic Id n. 99240451 – págs. 5/6).

Portanto, como já consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo,
não admitir a sua eficácia pela ausência de homologação judicial implicaria, a princípio, em beneficiar o devedor, pois, mesmo tendo reconhecido o débito naquele momento, seus efeitos estariam impedidos
.

Nesse contexto, nada impede que os agravantes busquem o seu crédito
”.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITO IMEDIATO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. 1. O reconhecimento da procedência do pedido é irretratável e produz efeitos imediatos. Posterior arrependimento da parte em razão de acordo não aperfeiçoado não torna ineficaz o reconhecimento que livremente manifestou
. 2. Os embargos de declaração não são meio adequado para aferir a validade de acordo não homologado nas instâncias ordinárias. 3. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl nos EDcl no REsp 1317749/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 4-9-2014, DJe de 11-9-2014, sem destaque no original).

Importante destacar novamente que os autores são do ramo empresarial imobiliário, não sendo crível que seriam tão ingênuos a ponto de emitir Nota Promissória e Cheque, assinar Contratos de Compra e Venda de imóveis, tudo de forma simulada, sem nenhuma garantia quanto à comprovação desse vício caso precisassem para se desvencilhar da dívida.

Em vez disso, limitaram-se a alegar simulação, que foi ratificada com a celebração de um segundo Contrato de Compra e Venda, sendo que todos esses instrumentos foram objeto de acordo na Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau, não homologados por evidente e acintosa intenção de ludibriar terceiros, como visto na transcrição do RAI acima.

Tanto assim que está em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá a Ação Civil Pública n. 0/2015, Código n. 26891, em que os supostos proprietários do bem que seria dado em garantia (Fazenda Carumbé – Várzea Grande II) respondem por dívidas de outros réus.

Posto isso, não há
error in procedendo
nem
error in judicando
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso dos autores e dou provimento ao Recurso

dos réus
para julgar improcedente a Ação e reconhecer a eficácia do Contrato de Compra e Venda da unidade n. 303 do Edifício Arthé. Por conseguinte, condeno os autores ao pagamento das custas judiciais, e fixo a verba honorária em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023